Tribunal: TCU
Processo: 030.411/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9858/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.411/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Neves Soares da Silva (XXX.221.747-XX); Giullia Pessanha do Nascimento Lazaro Goncalves (XXX.746.497-XX); Igor Phelippe Costa Pereira (XXX.459.857-XX); Jean Carlos de Paula Cremonezi (XXX.421.056-XX); Jessica Ribeiro Diniz Ramos (XXX.234.747-XX); Marcelo Jardim Teles Bezerra (XXX.164.447-XX); Matheus Brito do Nascimento (XXX.761.334-XX); Matheus de Azevedo da Silva (XXX.197.317-XX); Thayna da Silva Oliveira (XXX.942.617-XX); Vinicius Gustavo Dias Santana (XXX.218.565-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.